Tribunal: TJBA
Processo: 8028458-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028458-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALEXSANDRO DA CONCEICAO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAPEAÇU-BA ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, FINANCIAMENTO AO TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCONGRUÊNCIA NAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA IMPETRANTE. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE UM ANO. MARCO INICIAL PARA AFERIÇÃO DO PRAZO. DATA DO EFETIVO CUMPRIMENTO DO MANDADO. CUSTÓDIA HÁ APROXIMADAMENTE CINCO MESES E MEIO. PARALISAÇÃO PROCESSUAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INÉRCIA DEFENSIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 64 DO STJ. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. A ausência de informação quanto ao fato de que o paciente permaneceu foragido por mais de um ano após a decretação de sua prisão preventiva, ao passo que se afirma que estaria preso há 531 dias, constitui relevante omissão e dificulta a adequada compreensão dos fatos necessários à apreciação do presente writ. O prazo para análise do excesso na instrução criminal deve ser contado a partir da data em que o réu foi efetivamente preso, e não da data da decretação da prisão preventiva, especialmente quando o acusado permaneceu foragido. Não se caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora na instrução processual decorre de ato atribuível à defesa, como a ausência de resposta à acusação, conforme preceitua a Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça. O argumento de que o paciente seria mero "sujeito da ponta" da rede de tráfico não encontra amparo nos elementos constantes dos autos, especialmente diante da tipificação plural da conduta (arts. 33, 34 e 35 da Lei de Drogas), que sugere atuação estruturada e com papel relevante na cadeia do narcotráfico. Mantém-se a prisão preventiva quando fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados, a evasão do distrito da culpa e a inexistência de elementos que demonstrem a dispensabilidade da medida. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028458-02.2025.8.05.0000, em favor do Paciente ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO, e apontado como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sapeaçu/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR